Tribunal: CARF
Processo: 10314.727008/2012-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO GARCIA DIAS DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-18

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10314.727008/2012-89
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-011.850 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de junho de 2023
Recorrente
GOODYEAR DO BRASIL PRODUTOS DE BORRACHA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Ano-calendário: 2010
MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO DE REQUISITO TÉCNICO
OU NORMA OPERACIONAL PARA UTILIZAR REGIME ADUANEIRO
ESPECIAL. LEGISLAÇÃO MAIS BENÉFICA. RETROATIVIDADE.
Aplica-se retroativamente a legislação aduaneira infracional mais benéfica ao
contribuinte quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei
vigente ao tempo da sua prática.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Garcia Dias dos Santos - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros Gustavo Garcia Dias dos
Santos, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Marcos Roberto da Silva, Fernanda Vieira Kotzias,
Renan Gomes Rego, Carolina Machado Freire Martins, Ricardo Piza di Giovanni (suplente
convocado, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente). Ausente o conselheiro Leonardo
Ogassawara de Araujo Branco, substituído pelo conselheiro Ricardo Piza di Giovanni.
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto parcialmente o relatório da DRJ:
Trata o presente processo de multa aplicada por dia de descumprimento de
requisito, condição ou norma operacional para utilizar regime aduaneiro
especial ou manter recintos nos quais tais regimes sejam aplicados. Em
específico sobre o requisito de regularidade fiscal, constante no inciso I, art. 5
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10314.727008/2012-89
Fl. 853
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-011.850 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.727008/2012-89

da IN RFB 757/07, necessário à manutenção do Regime Aduaneiro Especial de
Entreposto Industrial sob Controle Informatizado (RECOF), com fulcro na
alínea "e" do inciso VII do art. 107 do Decreto-Lei n° 37/1966, no valor de
R$177.000,00.
Informa a fiscalização que o RECOF é um regime aduaneiro especial que
concede benefícios às empresas nele habilitadas, dentre os quais destaca-se a
permissão de se importar, com suspensão do pagamento de tributos,
mercadorias a serem submetidas à operação de industrialização de produtos
destinados à exportação.
O controle aduaneiro da entrada, permanência e saída das mercadorias no
regime deve ser efetuado de forma individualizada, por estabelecimento da
empresa habilitada, mediante processo informatizado, com base em software
previamente homologado pela SRF. Este sistema informatizado deverá permitir
a integração com os sistemas da Receita Federal (SISCOMEX IMPORTAÇÃO
E EXPORTAÇÃO), e com os sistemas corporativos da empresa relativos,
especialmente, aos controles de estoques, de produção e controles contábeis.
Além do benefício de suspensão dos tributes a empresa se utiliza da concessão
de uma linha preferencial em relação aos despachos aduaneiros, não se
submetendo a qualquer procedimento de conferência aduaneira, nem na
importação, nem na exportação.
Em relação a este segundo tipo de benefício há uma presunção de regularidade e
credibilidade por parte da administração pública nos controles exercidos pela
empresa. De outro lado, fica transferida para o beneficiário a responsabilidade
pela garantia e integridade dos referidos controles, cabendo a este, a qualquer
tempo, comprovar a correta aplicação do regime, assim como a origem e a
destinação de todas as mercadorias que entrem em seu estoque.
No momento da habilitação para operar sob o Regime Aduaneiro Especial de
RECOF, a empresa precisa obedecer a certos requisitos, constantes art. 5o da IN
RFB no 757/2007. Dentre os quais deve cumprir os requisitos de regularidade
fiscal perante a Fazenda Nacional, para o fornecimento de certidão conjunta,
negativa ou positiva com efeitos de negativa, com informações da situação
quanto aos tributos administrados pela RFB e quanto à Dívida Ativa da União
(DAU), administrada pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN). E
todos os requisitos deverão ser mantidos enquanto a empresa estiver habilitada
para operar o regime.
O art. 179 do Código Tributário Nacional – CTN (Lei no 5.172, de 1996) imputa
o ônus da prova às empresas beneficiadas por isenções que não são concedidas
em caráter geral, que é o caso do Regime Aduaneiro Especial de RECOF. Ele
não é um benefício concedido em caráter geral, mas sim em caráter limitado,
pois é dado somente a algumas empresas que cumprem determinados requisitos
e compromissos.
Também se exige a regularidade quanto às Contribuições Previdenciárias na
concessão de benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, pelo art. 195, §3o,
da Constituição Federal de 1988. E no mesmo sentido o art. 27 da Lei
8.036/1990 exige regularidade quanto ao FGTS na concessão de benefícios
concedidos pela Administração Federal.
Fl. 854
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-011.850 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.727008/2012-89

A exigência da Certidão Negativa de Débito - CND no recebimento de
benefícios ou incentivo fiscal ou creditício concedido pelo Poder Público é
posta no artigo 47, inciso I, alínea “a”, da Lei no 8.212, de 1991. No mesmo
sentido, o artigo 27 da Lei no 8.036/90 especifica tal exigência em relação ao
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS.
Esclarece que a habilitação do requerente ao Regime Aduaneiro Especial de
RECOF não representa a concessão de nenhum benefício fiscal. A expedição de
tal ato somente confere à interessada o direito de pleitear tal benefício, por
ocasião do registro de eventuais Declarações de Importação.
Tanto que o Decreto no 6.759/2009 (Regulamento Aduaneiro), em seus artigos
121 e 122, define que o reconhecimento da isenção ou da redução do imposto
será efetivado, em cada caso, pela autoridade aduaneira, com base em
requerimento no qual o interessado faça prova do preenchimento das condições
e do cumprimento dos requisitos previstos em lei ou em contrato para sua
concessão. E tal reconhecimento não gera direito adquirido e será revogado de
ofício, sempre que se apure que o beneficiário não satisfazia ou deixou de
satisfazer as condições ou não cumprira ou deixou de cumprir os requisitos para
a concessão do benefício, cobrando-se o crédito acrescido de juros de mora. E
na hipótese de não ser concedido o benefício fiscal pretendido, para a
mercadoria declarada e apresentada a despacho aduaneiro, serão exigidos o
imposto correspondente e os acréscimos legais cabíveis (art. 122)
A Nota Cosit no 81, de 01 de abril de 2011, que dá ciência do Parecer
PGFN/CAT no 353/2011 e resume as conclusões exaradas pelo Parecer, entende
que a Regularidade Fiscal não deve ser comprovada somente no ato de
concessão do benefício fiscal, mas durante toda sua fruição.
Portanto, o momento da apresentação das CNDs e do Certificado de
Regularidade do FGTS, para casos de benefícios de natureza subjetiva ou mista,
é na habilitação ao benefício e também a cada novo despacho aduaneiro
beneficiado. Sendo assim, as Declarações de Importação devem ser instruídas
com estes documentos. Além disso, as originais das CNDs deverão ser
entregues à RFB sempre que solicitadas.
Os art. 18, inciso IV, e art. 19 da IN SRF 680/2006 definem que a declaração de
importação é instruída também com outros documentos, exigidos
exclusivamente em decorrência de Acordos Internacionais ou de legislação
específica. E que os originais dos documentos instrutórios da DI deverão ser
entregues à RFB sempre que solicitados, devendo ser mantidos em poder do
importador pelo prazo previsto na legislação tributária a que está submetido.
Alerta que a empresa está sob investigação na Operação Vulcano, da RFB, sob
suspeita de fraude em comércio exterior envolvendo exportações fictícias com o
uso indevido de benefício fiscal.
Ocorre que foi verificado nos sistemas da RFB e nos sites da internet da
Previdência e da Caixa Econômica Federal, que a empresa não possuía Certidão
Negativa de Débito durante a fruição do benefício fiscal RECOF no ano de
2010 nos períodos elencados abaixo, de maneira consolidada perfizeram 177
dias:
Fl. 855
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-011.850 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.727008/2012-89

A empresa foi intimada a apresentar essas Certidões das quais a fiscalização não
encontrou registro nos sites oficiais da internet. Em resposta, a empresa não
apresentou as certidões ausentes listadas acima, o que comprova que a empresa
realmente não possuía Certidão Negativa de Débito nesse período.
A empresa alegou que foram a própria RFB (no caso das Certidões
Previdenciárias e de Tributos Federais) ou a Caixa Econômica Federal (no caso
de FGTS) quem demoraram a renovar e/ou liberar a renovação das certidões em
razão de verificações e análises da documentação suporte então entregue por ela
a esses órgãos. Ressaltou-se que a empresa não entregou qualquer documento
comprobatório de sua alegação.
Cientificada do auto de infração a interessada apresentou impugnação
tempestiva às fls. 67/87, onde alega que as certidões de Tributos Federais e
Previdenciária possuem prazo de validade de 6 meses (o Certificado de
Regularidade do FGTS - CRF, possui validade de 30 dias contados da emissão)
contados da emissão, com diversas finalidades de expedição (de acordo com a
lei) e, para serem emitidas levam em consideração todo o período pregresso da
pessoa física ou jurídica, respeitado o prazo decadencial de 5 anos.
Ressalta que, apesar do Código Tributário Nacional dispor, em seu art. 205,
parágrafo único, que a certidão deverá ser expedida após 10 (dez) dias da
entrada do requerimento na repartição pública, por muitas das vezes, seja por
alguma necessidade de comprovação documental do impugnante, seja pelo
tempo de análise utilizado pelos órgãos públicos em relação à documentação
apresentada, o vencimento de uma certidão não se encaixa com a emissão de
uma nova certidão.
Utiliza-se para demonstrar tal situação do exemplo do período compreendido
entre 01.07.2012 e 04.07.2012 (4 dias), em que o dia 30.06.2012, data de
vencimento do certificado, foi um sábado e, o dia 01.07.2012, foi um domingo.
E pondera que o certificado demonstra que, até o momento da emissão, não
havia qualquer irregularidade em nome da impugnante em todo o período
pregresso, e não só nos quatro dias utilizados para renovação. A questão se
repete em relação a todo o auto de infração, ou seja, exige-se que se apresente
certidões que atestem a regularidade durante os hiatos de renovação.
Quando esses documentos são apresentados, não há que se discutir sua eficácia
ou validade, pois os mesmos demonstram que a sociedade que os possui, da
data da emissão, para trás, possui quitação perante os órgãos públicos. Nada
impede que, futuramente, em procedimento fiscalizatório na localidade onde a
empresa está situada, a fiscalização encontre alguma divergência nos períodos
em que havia CND válida e vigente. Porém não pode a fiscalização duvidar do
Fl. 856
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-011.850 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.727008/2012-89

documento emitido pelos órgãos competentes, sem qualquer fundamento e,
ainda, fazendo a absurda exigência de emissão de certidão durante os “hiatos”
de renovação, pois são normais de existirem. E que por meio das certidões e
certificados válidos e vigentes, atesta a sua regularidade fiscal por todo o
período pregresso à emissão dos mesmos, não sendo necessário qualquer outro
documento neste sentido.
Embora seja beneficiária do regime especial aduaneiro RECOF desde de
14/12/2006, data a partir da qual efetuou diversas importações fruindo da
suspensão de tributos federais, identificou em 06/05/2010 falhas e
inconsistências em seu sistema informatizado, tal como noticiado no Processo
no 10314.002593/2010-4. Por isso, em 09/06/2010, recolheu o valor dos tributos
que estavam suspensos até 30/04/2010, acrescidos de multa e juros moratórios,
calculados a partir da data de admissão das mercadorias no RECOF, totalizando
o valor de R$ 30.957.230,50. E deixou de registrar, a partir de 01/05/2010,
quaisquer Declarações de Admissão de mercadorias, com tributos suspensos, no
RECOF.
Em 16/08/2012, entrou com requerimento formal de desabilitação do RECOF,
fato este que é reconhecido pela própria fiscalização, na folha 19 do Auto de
Infração ora combatido. E portanto, não existem nos autos prova de que a
impugnante teria nos períodos apontados (177 dias) fiscalização, fruído de
quaisquer benefícios previstos no RECOF.
Com base nos dispositivos do artigo 179, § 2o, e do artigo 155, ambos do CTN,
conclui-se que o despacho que concedeu o benefício fiscal ao contribuinte não
gera direito adquirido e pode ser revogado de ofício caso se comprove que o
mesmo não cumpria ou deixou de cumprir os requisitos necessários para tal
concessão. Porém, tal como revela a redação do caput do artigo 155, o ônus da
prova neste momento não é mais do contribuinte e sim da fiscalização. Afinal,
tal artigo determina que o benefício será revogado de ofício (ou seja, pela
fiscalização), sempre que se apure (por meio de procedimentos fiscalizatórios)
que o beneficiário deixou de satisfazer às condições legalmente estabelecidas.
Porém, a fiscalização não comprovou que a impugnante estava em situação
irregular relativamente ao recolhimento dos tributos federais e das contribuições
previdenciárias e fundiárias. A falta destes documentos, por si só, não comprova
que o contribuinte está em situação fiscal irregular em relação a tais
recolhimentos. Seria dever da fiscalização comprovar tal fato mediante a
demonstração da existência de débitos fiscais em aberto.
Nos termos do art. 205, do CTN nota-se que existe a possibilidade, e não a
obrigação, da lei exigir prova de quitação de tributos por meio de CND. Sendo
assim, a CND só é mandatária para comprovar a quitação de tributos caso a lei
assim determine. Nesse sentido deve prevalecer o princípio da verdade material.
E portanto, apresenta documentação que comprova o recolhimento dos tributos
federais e das contribuições previdenciárias e fundiárias durante todo período de
2010 (Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF), Certidão
Negativa de Débito (CND) atualmente válida, Extrato da conta corrente da
empresa emitido pela Receita Federal, Extratos referentes à consulta: "valores a
recolher X valores recolhidos" emitidos pela RFB, Guias de Recolhimento do
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social
(GFIP's) e Guias da Previdência Social (GPS)).
Fl. 857
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-011.850 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.727008/2012-89

Protesta pela posterior juntada de documentos comprovando o quanto alegado,
em especial daqueles indicados anteriormente.
Requer que o auto de infração seja julgado improcedente.
É o relatório.
A DRJ Florianópolis, em sessão realizada em 10/09/2019, decidiu, por
unanimidade de votos, julgar improcedente a impugnação em acórdão ementado da seguinte
maneira:
REGIMES
ADUANEIROS
ESPECIAIS.
RECOF.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA. REGULARIDADE FISCAL.
O requisito de regularidade fiscal para habilitar-se e utilizar o Regime
Aduaneiro Especial de Entreposto Industrial sob Controle Informatizado é
comprovado pela apresentação de Certidão Negativa de Débito - CND, que
deve estar atualizada durante o gozo do regime especial aduaneiro.
MULTA DIÁRIA. ADUANA. NATUREZA. CARÁTER INIBITÓRIO.
A multa por dia (diária), pelo descumprimento de requisito, condição ou norma
operacional para habilitar-se ou utilizar regime aduaneiro especial não tem
caráter punitivo, mas, sim, inibitório.
O contribuinte, tendo tomado ciência do acórdão da DRJ em 07/10/2019,
apresentou em 06/11/2019 o recurso voluntário de fls. 822/833, por meio do qual faz as seguintes
considerações:
 Na fundamentação do seu entendimento, tanto a autoridade autuante
quanto a 2a Turma, da DRJ-Florianópolis/SC citam o art. 195, §3o, da
Constituição Federal, o art. 47, I, “a”, da Lei no 8.212/1991, o art. 27, da
Lei no 8.036/1990, o art. 60, da Lei no 9.069/1995, e o art. 119, do
Regulamento Aduaneiro (Decreto no 6.759/2009). Todos os referidos
dispositivos dispõem que a regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional
é uma “condição” para a concessão de benefícios fiscais e não uma norma
operacional de qualquer regime aduaneiro especial.
 Tanto a autoridade autuante quanto a 2a Turma, da DRJ-Florianópolis,
também fazem referência aos arts. 155 e 179, do Código Tributário
Nacional, para alegar que o ônus da prova de demonstrar a regularidade
fiscal é do Recorrente. Os dispositivos em questão demonstram que a
regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional nada tem a ver com as
normas operacionais do regime aduaneiro especial de RECOF. Trata-se,
na verdade, de uma condição para o recebimento do incentivo fiscal de
suspensão de tributos na importação de mercadorias admitidas no referido
regime, suspensão esta que se converte em isenção com a exportação das
referidas mercadorias ou dos produtos em cuja produção elas tenham sido
utilizadas.
 Diante do exposto acima, resta demonstrada a ausência de tipicidade entre
a conduta da Recorrente e o tipo legal invocado pela autoridade autuante
Fl. 858
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-011.850 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.727008/2012-89

para aplicar a penalidade em análise – art. 107, VIII, “e”, do Decreto-Lei
no 37/1966 –, uma vez que o referido tipo legal prevê uma penalidade
aplicável em caso de descumprimento de norma operacional do regime e
não de uma condição para a concessão do benefício fiscal.
 A Recorrente interrompeu a utilização do RECOF em 30/04/2019,
efetuando o recolhimento de todos os tributos suspensos em razão da
utilização do referido regime com acréscimo de juros e multa de mora, em
razão de falhas encontradas no sistema informatizado de controle
fornecido e auditado por empresas credenciadas pela RFB. Tal fato foi
devidamente comunicado em 06/05/2010 à unidade da RFB de comércio
exterior com jurisdição sobre o estabelecimento matriz da Recorrente
(DELEX/SPO). Portanto, ainda que por absurdo se entenda que a suposta
falta de regularidade fiscal configura o descumprimento de uma normal
operacional para a utilização do regime de RECOF, o fato é que não houve
utilização do regime de RECOF pela Recorrente após 30/04/2009, de
modo que mesmo neste caso seria descabida a exigência da penalidade em
análise no referido período.
Ao fim, pugna pela reforma da decisão, com cancelamento integral da penalidade
aplicada e, subsidiariamente, pela reforma parcial relativamente aos períodos posteriores a
30/04/2010.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Gustavo Garcia Dias dos Santos, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual é conhecido.
Trata o presente de multa com fulcro na alínea "e" do inciso VII do art. 107 do
Decreto-Lei n° 37/1966, aplicada por dia de descumprimento de requisito, condição ou norma
operacional para utilizar regime aduaneiro especial ou manter recintos nos quais tais regimes
sejam aplicados, em razão de ausência de regularidade fiscal, conforme previsto no artigo 5o da
IN SRF no 757/2007, necessária à manutenção do Regime Aduaneiro Especial de Entreposto
Industrial sob Controle Informatizado (RECOF), totalizando o montante de R$177.000,00.
A Recorrente, por seu turno, sustenta que o art. 195, § 3o, da Constituição Federal,
o art. 47, I, “a”, da Lei no 8.212/1991, o art. 27 da Lei no 8.036/1990, o art. 60 da Lei no
9.069/1995 e o art. 119 do Regulamento Aduaneiro (Decreto no 6.759/2009) reputam à prova de
regularidade fiscal a condição de mero requisito para a concessão de benefícios fiscais ou
habilitação em regimes especiais, não se tratando de norma operacional, como entende a
Fiscalização.
Dessa maneira, para a empresa, estaria caracterizada a ausência de tipicidade entre
a conduta descrita e o tipo legal invocado pela autoridade autuante para aplicar a penalidade em
Fl. 859
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-011.850 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.727008/2012-89

análise – art. 107, VIII, “e”, do Decreto-Lei no 37/1966 –, uma vez que o referido tipo legal
prevê uma multa aplicável em caso de descumprimento de norma operacional do regime e não de
uma condição para a concessão do benefício fiscal.
Não assiste razão à Recorrente nesse ponto.
A multa diária prevista na alínea "e" do inciso VII do art. 107 do Decreto-Lei n°
37/1966 é aplicável, conforme cristalina redação, não só no caso de descumprimento de norma
operacional, como pressupõe a Recorrente, mas também pelo descumprimento de requisito ou
condição para habilitar-se ou utilizar regime aduaneiro especial ou aplicado em áreas especiais,
ou para habilitar-se ou manter recintos nos quais tais regimes sejam aplicados. Veja-se:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas: (...)
VII - de R$ 1.000,00 (mil reais): (...)
e) por dia, pelo descumprimento de requisito, condição ou norma operacional
para habilitar-se ou utilizar regime aduaneiro especial ou aplicado em áreas
especiais, ou para habilitar-se ou manter recintos nos quais tais regimes
sejam aplicados; (...)
(grifei)
Tal inteligência, evidentemente, é mantida no artigo 728 do Regulamento
Aduaneiro (Decreto no 6.759/2009), que regulamenta a punição em questão, verbis:
Art. 728. Aplicam-se ainda as seguintes multas (Decreto-Lei no 37, de 1966,
art. 107, incisos I a VI, VII, alínea “a” e “c” a “g”, VIII, IX, X, alíneas “a” e
“b”, e XI, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 2003, art. 77): (...)
VII - de R$ 1.000,00 (mil reais): (...)
d) por dia, pelo descumprimento de requisito, condição ou norma operacional
para habilitar-se ou utilizar regime aduaneiro especial ou aplicado em áreas
especiais, ou para habilitar-se ou manter recintos nos quais tais regimes sejam
aplicados;
d) por dia, pelo descumprimento de requisito, condição ou norma operacional
para habilitar-se ou utilizar regime aduaneiro especial ou aplicado em áreas
especiais, ou para habilitar-se ou manter recintos nos quais tais regimes
sejam aplicados, exceto os requisitos técnicos e operacionais referidos no art.
13-A; (Redação dada pelo Decreto no 8.010, de 2013)
Estabelecidas essas premissas, a Receita Federal, no uso da competência delegada
pelo parágrafo 2o do artigo 59 da Lei no 10.833/2003, ao editar a IN SRF no 757/2007,
expressamente previu em seu artigo 5o que a prova de regularidade fiscal é requisito para
habilitação no regime, conforme já salienta a decisão de piso:
Lei no 10.833/2003 (...)
Art. 59. O beneficiário de regime aduaneiro suspensivo, destinado à
industrialização para exportação, responde solidariamente pelas obrigações
tributárias decorrentes da admissão de mercadoria no regime por outro
Fl. 860
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-011.850 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.727008/2012-89

beneficiário, mediante sua anuência, com vistas na execução de etapa da cadeia
industrial do produto a ser exportado. (...)
§ 2o Compete à Secretaria da Receita Federal disciplinar a aplicação dos
regimes aduaneiros suspensivos de que trata o caput e estabelecer os
requisitos, as condições e a forma de registro da anuência prevista para a
admissão de mercadoria, nacional ou importada, no regime.
---------
IN SRF no 757/2007 (...)
Art. 5o Para habilitar-se ao regime, a empresa interessada deverá atender
aos seguintes requisitos:
I - cumprir os requisitos de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,
para o fornecimento de certidão conjunta, negativa ou positiva com efeitos de
negativa, com informações da situação quanto aos tributos administrados pela
RFB e quanto à Dívida Ativa da União (DAU), administrada pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN);
(grifei)
Portanto, incabível a alegação da empresa nesse particular.
Ocorre, contudo, que a multa prevista no artigo 728, inciso VII, alínea “d”, do
Decreto no 6.759/2009 tem sua aplicação atualmente condicionada às alterações promovidas pelo
Decreto no 8.010, de 2013, interessando-nos, para o caso, que, somente após o cumprimento da
penalidade de suspensão aplicada por reincidência em infração já penalizada com advertência
pela mesma conduta é que será lavrado auto de infração para aplicação da referida multa diária,
contando-se o período desde o primeiro dia útil subsequente à data da ciência da notificação para
sanear a irregularidade (art. 728, VII, alínea “d” c/c art. 735, § 5o e 8o, do Decreto 6.759/2009).
Não há na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de e-fls. 15 e ss. bem
como nos demais documentos coligidos aos autos quaisquer registros sinalizando que a ora
Recorrente tenha sofrido penalidade administrativa prévia relativa à mesma conduta reputada
como irregular, i.e., que tenha sido advertida e notificada a sanear a irregularidade apontada
(falta de CND), de modo a permitir a aplicação da multa tão logo fosse cumprida a penalidade de
suspensão aplicada por reincidência em infração já penalizada com advertência, como demanda a
legislação citada. Tal cenário, a meu ver, não permite caracterizar a reincidência (pressuposto
atual de aplicação da multa), bem como não permite que se inicie o prazo para sanear a
irregularidade e de consequente contagem da multa diária, nos termos do art. 735, § 5o c/c § 8o,
inciso I, alínea “a”, e inciso II, alínea “a”, do Decreto 6.759/2009.
Deste modo, ante o advento de norma mais favorável ao sujeito passivo, que
estabeleceu requisitos mais restritivos para fins de caracterização da reincidência infracional e,
em consequência, de aplicação da multa em questão, condições essas que não foram preenchidas
no caso em tela, é de se aplicar a retroatividade benigna prevista no art. 106, II, “c”, do CTN, a
fim de que seja exonerada a multa pecuniária em questão.
É o voto.
Fl. 861
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-011.850 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.727008/2012-89

(documento assinado digitalmente)
Gustavo Garcia Dias dos Santos

Fl. 862
DF CARF MF
Original